Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (AGRAVADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto se mostrou excessivo, cabível a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1000262-13.2024.8.11.0000

Agravante
: ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Agravado
: JOSELIA GOMES DA SILVA.

Processo de Origem nº 1049220-38.2023.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

AÇÃO:
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Processo nº 1049220-38.2023.8.11.0041
,
que a agravada move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
majorou a multa diária para R$ 3.000,00, caso a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de água para a unidade consumidora da autora (matrícula nº 27020-2), não seja cumprida e comprovada no prazo de 24horas.

AGRAVO:
ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO - alega que a decisão agravada é falha e deve ser revista, porquanto o prazo para cumprimento da liminar é exíguo e a multa diária excessiva.

Informa que houve duas tentativas de religamento do serviço, uma na data de 22.12.2023 que restou infrutífera em razão da ausência do morador; e outra em 04.01.2024 que não pode ser completada em razão de uma obstrução no cavalete da unidade. Acrescenta que nesta segunda tentativa foi ofertado o fornecimento de caminhão pipa até a regularização do cavalete, no entanto, o cliente negou a proposta e optou por obstruir o cumprimento da liminar deferida.

Além da obstrução causada pelo cliente, o cumprimento da obrigação fixada é impossível de se realizar no prazo de 24 horas, visto que existem trâmites internos a serem considerados. Logo, caso mantida a decisão agravada, bastará o transcorrer de 24 horas para que a multa atinja valores superiores ao valor da fatura objeto da inicial, fato que ocasiona enorme prejuízo ao agravante e por consequência, enriquecimento sem causa da autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a exclusão da multa diária fixada.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 197852692).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 197762150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

AÇÃO:
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Processo nº 1049220-38.2023.8.11.0041
,
que a agravada move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
majorou a multa diária para R$ 3.000,00, caso a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de água para a unidade consumidora da autora (matrícula nº 27020-2), não seja cumprida e comprovada no prazo de 24horas.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte autora ajuizou a demanda de Ação de Obrigação de Fazer contra a requerida em razão da realização de obras de manutenção da rede, realizadas pela própria requerida, que acarretou a suspensão do fornecimento de água na residência da autora.

Em 22.12.2023 (Certidão de Id. 137699206 – Processo de Origem) a requerida foi intimada da decisão liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de água na residência da autora. Como não promoveu o cumprimento da medida, em decisão de 26.12.2023, o juízo de origem majorou a multa diária fixada de R$ 1.000, para o valor de R$ 3.000,00, caso o cumprimento da medida não fosse comprovado no prazo de 24horas.

Esta constitui a decisão agravada.

Pois bem.

A fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial
, prevista no art. 537 do CPC, é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.
2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Assim, não verificada abusividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Nos termos do que preconiza o art. 537, §1º do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo
.

Nesse sentido, diz o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.
4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3
. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No caso, verifica-se que o valor estipulado, qual seja R$ 3.000,00,
se revela excessivo e comporta redução. Como o valor já se refere uma majoração em razão do não cumprimento da liminar no tempo determinado e como a medida se refere ao restabelecimento de um bem essencial, mostra-se adequada a readequação para o montante diário de R$ 1.500,00.

Por fim, no que toca ao prazo de cumprimento da liminar e a necessidade de fixação de prazo maior, têm-se que o prazo de 24horas estabelecido mostra-se pertinente ao bem jurídico discutido na demanda. A indisponibilidade de água, ainda que por um único dia, causa transtornos imensuráveis e reclamam atenção especial cuja solução deve ser a mais célere possível. Desta feita, embora o prazo para cumprimento tenha sido limitado, este se mostrou adequado e proporcional ao direito questionado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada de R$3.000,00 para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024